Tribunal: CARF
Processo: 13804.001466/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.001466/2007-01
ACÓRDÃO
9101-007.186 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRAZIL TRADING LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM PAPEL.
INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido. Havendo no acórdão recorrido situação essencial ao deslinde do
feito, que não está presente no acórdão paradigma e que torna inútil o
provimento buscado no recurso especial, não há que se falar na exigida
divergência interpretativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.186 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001466/2007-01
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1301-006.488, proferido em 15.09.2023, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 277/283) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade, ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos legais e
infralegais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO IMPRESSO. APRESENTADO APÓS
29/09/2003. SISTEMA ELETRÔNICO SEM IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do sistema eletrônico para transmissão do
pedido de restituição, apresentado após 29/09/2003 em formulário de papel, o
mesmo será considerado como não formulado.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Em face de tal decisão, interpôs o sujeito passivo recurso especial (fls. 300/309),
sustentando que o Acórdão no 1301-006.488 conferiu à legislação tributária interpretação
divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “possibilidade de formular
pedido de restituição de crédito tributário mediante a utilização de formulário de papel”. Indicou
como paradigmas os Acórdãos de números 3402-00.433 e 1402-000.362.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 343/346), que deu seguimento ao
recurso especial apenas com relação ao Acórdão paradigma no 1402-000.362, nos seguintes
termos:
De pronto, contudo, verifica-se que o primeiro paradigma (acórdão no 3402-
00.433) foi inteiramente reformado pelo posterior acórdão no 9303-010.072, não
podendo servir de paradigma de divergência em razão de expressa vedação
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.186 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001466/2007-01
3
regimental neste sentido, contida no art. 67, § 15, da Portaria MF no 343/2015,
vigente ao tempo da interposição do presente recurso especial, e abaixo
transcrita (grifei): (...)
Tal expressa restrição permanece, inclusive, no atual Regimento (art. 118, § 12, II,
da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Assim, como o acórdão que reformou o paradigma indicado foi publicado em
03/03/2020, e o recurso foi interposto em 23/10/2023, o acórdão no 3402-00.433,
pelas razões expostas, deve ser simplesmente desconsiderado como paradigma
de divergência.
A divergência jurisprudencial alegada pela recorrente diz respeito à possibilidade
de formular pedido de restituição de crédito tributário mediante a utilização de
formulário de papel.
Alega a recorrente: (...)
Transcreve-se, a seguir, a ementa do segundo paradigma (acórdão no 1402-
000.362), na parte relevante ao presente recurso, e que se entende suficiente
para demonstrar a divergência alegada: (...)
As situações fáticas são semelhantes. No caso dos presentes autos, o pedido de
restituição foi protocolizado em papel em 29/05/2007 “por insistência do
interessado”, conforme se verifica à fl. 2. No caso paradigmático, a Declaração de
Compensação foi protocolizado em papel em 30/03/2007, conforme relatório do
respectivo acórdão.
Assim, constata-se que em ambos a controvérsia instaurada girou em torno da
determinação contida no caput do art. 31 da IN/SRF n° 600, de 2005,
expressamente referido em ambos os acórdãos:
Recorrido:
De acordo com ao Despacho Decisório (DD), o Pedido de Restituição foi
considerado não formulado, a teor do que dispõe o caput do art. 31 da IN
SRF n° 600/2005 (vigente A época da protocolização do pedido), [...]
Paradigma:
A Sexta Turma da DRJ de Porto Alegre/RS considerou não declarada a
compensação em papel [...] sob o argumento de que a declaração deveria
ter sido feita por meio eletrônico, conforme determina o artigo 76
combinado com o artigo 31 da IN/SRF n° 600, de 2005.
E as decisões, conforme se depreende da leitura das próprias ementas, e se
confirma pela leitura do inteiro teor das respectivas decisões, se mostram
antagônicas.
Enquanto o acórdão recorrido defende a “validade de condicionar a tramitação
dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua
transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.186 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001466/2007-01
4
em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena
de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada”, o
acórdão paradigmático defende que “os procedimentos fixados em instrução
normativa prevendo a compensação por meio eletrônico [...] não impede que a
Administração em constatando, a partir de requerimento escrito, pagamento a
maior, deixe de proceder a compensação requerida pelo sujeito passivo”.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo BRAZIL TRADING LTDA, mas
tão somente em face do acórdão paradigma no 1402-000.362.
No mérito, alega o sujeito passivo em seu recurso especial, em resumo, que (i) a
fundamentação lançada no v. acordão guerreado não pode/deve prevalecer, vez que, além de
afrontar o regramento previsto pelo artigo 50, inciso LV da Carta Magna vigente no território
brasileiro; (ii) é legitimo/legal e, portanto, perfeitamente possível o pedido de restituição e/ou
compensação formulado mediante a utilização de formulário de papel, como ocorreu no presente
caso; (iii) havendo entendimento diverso daquele exarado no acórdão recorrido, deve a
Recorrente ser destinatária de idêntico tratamento, sob pena de evidente afronta a legislação em
vigor, notadamente ao princípio constitucional da Isonomia; (iv) se de fato o pedido de restituição
tivesse sido considerado como não formulado, as fundamentações lançadas na Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário anteriormente apresentados sequer deveriam ter sido
analisadas e/ou conhecidas, o que não se verificou no presente caso em que ambas as
manifestações anteriormente apresentadas foram integralmente conhecidas e julgadas, tendo,
inclusive, sido enfrentadas as defesas meritórias no v. acordão proferido pela DRJ; (v) Instrução
Normativa não é lei e, assim sendo, não pode/deve se sobrepor e/ou ultrapassar os limites
estabelecidos pela legislação que regula a matéria, no caso o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que
não estabelece restrição ao meio e/ou forma do pedido de restituição de crédito regularmente
apurado.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 348/356), sustentando,
em síntese, que (i) o art. 31 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, aplicável na época dos
fatos, determina a obrigatoriedade da apresentação do pedido por meio do programa
PER/DCOMP; (ii) para formulação do pedido de restituição/compensação determinou-se a
utilização do Programa PER/DCOMP, sem o qual os pedidos seriam considerados não formulados;
(iii) as únicas exceções à regra foram previstas nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 76, da IN SRF n. 600/2005;
(iv) no presente caso, não houve impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP, tendo
em vista a inexistência de falha no Programa que impedisse a geração do Pedido Eletrônico; (v) o
sujeito passivo no momento da entrega do formulário não demonstrou qualquer falha no
Programa PER/DCOMP; (vi) conforme observação constante do pedido de restituição e das
compensações, a recepção só ocorreu por "insistência do interessado; e (vii) não restando
demonstrada pelo contribuinte a impossibilidade de utilização do sistema PER/DCOMP, impõe-se
considerar não formulado o pedido de restituição realizado pela via incorreta (formulário), sob
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.186 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001466/2007-01
5
pena de se conceder um benefício que é vedado a todos os contribuintes pela legislação tributária.
Não contestou a Fazenda Nacional a admissibilidade do recurso especial.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora

I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
09.10.2023 (fl. 292) e interpôs o recurso especial em 23.10.2023 (fl. 296). Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa sobre a
(im)possibilidade de formular pedido de restituição de crédito tributário mediante a utilização de
formulário de papel, estando, portanto, preenchido tal pressuposto.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.186 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001466/2007-01
6
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisa o pedido
de restituição “protocolado em 29/05/2007 mediante a utilização de formulário, através do qual a
interessada pleitea a devolução de pagamentos tidos por ela indevidos”, ao qual estão vinculadas
diversas compensações realizadas com a utilização do programa PER/DCOMP.
O caso, entretanto, guarda algumas peculiaridades.
A Receita Federal, ao indeferir o pedido de restituição, expressamente afirmou que
“não foi detectada a origem do crédito vindicado, havendo referência genérica a um suposto erro
de apuração da base de cálculo, erro de aplicação das alíquotas, erro ‘matemático’ (sic) nas datas
dos fatos geradores e, por fim, recolhimento extemporâneo, porém, espontâneo, ‘acrescido de
multa e juros de mora, em desconformidade com o que preceitua o art. 138 da nossa Magna
Carta’”. E, ainda, acrescentou que “não se verificou no balanço contábil da pessoa jurídica
qualquer referência à contabilização deste pretenso direito creditório, bem assim, pelo que se
extrai da planilha de fls. 05/19, o contribuinte aplicou um percentual uniforme de 12% (doze por
cento) sobre todos os seus recolhimentos efetuados no período e intitulou tal diferença de
indébito tributário”.
Não obstante a manifestação expressa da Receita Federal acerca da inexistência do
direito creditório, o contribuinte peticionou nos autos se limitando a combater as multas aplicadas
em razão da não homologação das compensações, a ilegalidade da aplicação de taxa de juros Selic
e a inclusão do seu nome no CADIN.
E, nesse contexto é que os julgadores do acordão recorrido concluíram que “com o
pedido de repetição de indébito realizado fora da forma prescrita e sem motivo que implicasse
inexigibilidade de conduta diversa” o pedido deve “ser considerado não formulado”, com base no
art. 4o da Instrução Normativa SRF n° 376/2003, “afetando diretamente o presente processo
referente aos pedidos de compensação a ele atrelados”.
O Acórdão paradigma no 1402-000.362, por sua vez, analisou situação na qual “a
interessada apresentou, em 30/3/2007, declaração de compensação de débitos de CSLL com
créditos de recolhimentos indevidos de SIMPLES, pagos no período de maio de 1999 a 24 de abril
de 2002”. Nesse contexto, superada a discussão acerca da decadência, concluíram os julgadores o
seguinte:
Os procedimentos fixados em instrução normativa prevendo a compensação por
meio eletrônico têm por finalidade a eficiência administrativa decorrente da
agilização, controle e racionalização dos atos administrativos. Isto, todavia, não
impede que a Administração em constatando, a partir de requerimento escrito,
pagamento a maior, deixe de proceder a compensação requerida pelo sujeito
passivo. Agir de forma diversa seria subtrair o direito ao crédito do seu titular,
sem respaldo legal para tanto.
Vale notar que, no Acórdão paradigma no 1402-000.362, grande parte dos pedidos
de compensação apresentados em papel não foi homologada em razão da decadência e, para um
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.186 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001466/2007-01
7
único período, verificada a tempestividade do pedido, reconheceu-se o direito creditório no
montante de R$ 3.627,63. Ou seja, ao contrário do acórdão recorrido, não havia dúvidas acerca da
liquidez e certeza do direito creditório – mas, tão somente, discussão acerca da sua
tempestividade e da possibilidade de sua apresentação em papel.
Tais circunstâncias, a meu ver, desassemelham o acórdão paradigma do acórdão
recorrido e, ainda que assim não fosse, a pretensão buscada no recurso especial do sujeito passivo
– que, ao fim e ao cabo, é o reconhecimento do direito creditório – não possui utilidade, na
medida em que a Receita Federal já se manifestou expressamente pela inexistência do seu direito
creditório – o que, frise-se, não foi contestado pelo contribuinte.
Por tais razões, deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 365
DF CARF MF
Original